Tribunal: TJDFT
Processo: 0715586-84.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEFEITO EM APARELHO CELULAR DENTRO DO PERÍODO DA GARANTIA. RELATÓRIO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA EMITIDO COM INDICAÇÃO DE MAU USO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. MÉRITO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora (recorrente) em face de sentença que acolheu a preliminar de incompetência e extinguiu o processo sem análise do mérito.
2. Em seu recurso, alega vício oculto no celular. Afirma que entregou o aparelho na assistência técnica (Ré Smart) sem qualquer dano físico, risco, sinal de quebra ou empeno, e anexa fotos aos autos sob Id. 86924637. Sustenta a desnecessidade de perícia sob o fundamento de que as provas documentais juntadas são suficientes para a resolução do impasse. Requer a procedência do recurso para anulação da sentença, e em pedido alternativo, a condenação das empresas rés a, solidariamente, efetuarem os reparos necessários ou ressarcimento do valor; e ainda, a procedência do pedido de danos morais.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo recolhido (ID. 32907751, 32907753). Contrarrazões apresentadas (ID 32907760 e 32907762).
4. Com fundamento nos princípios da simplicidade e da celeridade, compete aos Juizados Especiais o julgamento das causas de menor complexidade, consoante disposição do artigo 2o da Lei 9.099/95.
5. No caso em análise, observa-se que o aparelho ainda estava dentro da garantia contratual de 1 (um) ano, e a autora afirma que o entregou à assistência técnica sem qualquer dano físico, mas o relatório apresentado pela assistência técnica, sob ID. 32907712, indicou que o produto apresentava dano físico em sua estrutura, o qual denotava a exposição a condições inadequadas de uso.
6. Logo, nota-se a necessidade de produção de prova pericial para adequada identificação dos defeitos apresentados no aparelho. Todavia, a exigência de prova pericial torna a matéria fática complexa, afastando a competência dos Juizados Especiais, com a consequente extinção do processo sem resolução de mérito. Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
7. Nesse sentido, cito os seguintes julgados: Acórdão n. 934129, 07279093420158070016, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF; e, Acórdão n. 1136350, 07235125820178070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF.
8. Ante o exposto, conheço do recurso e nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais remanescentes, se houver, e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.